Tribunal: TJMT
Processo: 1020636-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020636-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1020636-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER GOMES BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR FURTO – AÇÕES PENAIS DISTINTAS – ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS -
IMPROCEDÊNCIA
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP – MERA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o reconhecimento de ordem objetiva e subjetiva.

No caso dos autos, inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por não restar comprovada a habitualidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pela diferença que na execução existente entre as condutas. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-nha

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1020636-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER GOMES BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
WAGNER GOMES BATISTA
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena no
000835-49.2009.8.11.0047 – Cód. 12539
- SEEU - da Vara Única de Execução Penal da Comarca de Araputanga, que não reconheceu a ficção jurídica da continuidade delitiva pretendida, por entender
não estar preenchido o requisito subjetivo
constante do art. 71 do Código Penal, referente às condenações dos autos das ações penais de números
2009/45
(Guia ref. 1.1) e
2009/80
(Guia ref. 1.4), bem como para as de
2009/75
(Guia ref. 1.5)

e
2009/73
(Guia ref. 1.3), todas oriundas da comarca de Jauru/MT.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta a semelhança tipológica, bem como as relativas ao tempo e lugar da execução e presença do elemento subjetivo.

Pede, assim, a reforma da decisão para o reconhecimento e a aplicação da continuidade delitiva em relação aos crimes de furto de que tratam as guias de execução constantes dos movimentos 1.1; 1.4; 1.3 e 1.5 do PEP SEEU 0000835-49.2009.8.11.0047, com o consequente redimensionamento da pena imposta (Id. 60142967).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 60142968).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id. 60142969).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da eminente Dra. Silvana Correa Viana, é pelo desprovimento do recurso (Id. 65464953).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1020636-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER GOMES BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pelo reconhecimento do crime continuado entre as condenações dos autos das ações penais, todas oriundas da comarca de Jauru/MT:

a)
Ação penal no 2009/45
(Guia ref. 1.1)
, Vara Única da Comarca de Jauru, condenação à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, por fato ocorrido em 27/05/2009, art. 155 do CP, perpetrado contra as vítimas Wellington Alves de Araújo, Ari do Prado Lima e Roberto Brandão Lima, trânsito em julgado em 16/08/2009;

b)
Ação penal no 2009/80
(Guia ref. 1.4)
, Vara Única da Comarca de Jauru, condenação à pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, por fato ocorrido em 25/05/2009, art. 155 do CP, perpetrado contra a vítima João Batista Mendes, trânsito em julgado em 27/04/2010;

c)
Ação penal no 2009/75
(Guia ref. 1.5), Vara Única da Comarca de Jauru, condenação à pena de 02 anos e 04 meses por fato ocorrido em 09/09/2009, art. 155 do CP, perpetrado contra a vítima Maria Vitoriana de Souza, trânsito em julgado em 25/01/2010;

d)
Ação penal no 2009/73
(Guia ref. 1.3), Vara Única da Comarca de Jauru, condenação à pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto, por fato ocorrido em 22/09/2009, art. 155 do CP, perpetrado contra a vítima maria Edna Augusta Lopes, trânsito em julgado em 21/01/2010;

Conforme explanado na decisão de movimento 68.1 do SEEU 0000835-49.2009.8.11.0047, os delitos foram realizados com os seguintes
modus operandi:

“
Na ação penal no 2009/45 (Guia ref. 1.1)
, narra a denúncia que no dia 27/05/2009 o reeducando subtraiu para si coisas alheias consistentes em diversos aparelhos eletrônicos (câmeras, celulares e outros), após ingressar na residência das vítimas através de uma janela encontrada aberta.

Já na ação penal no 080/2009, cód. 12590 (Guia ref. 1.4), explana a peça acusatória que em 25/05/2009 o reeducando subtraiu para si um botijão de gás que encontrou nos fundos da residência de outra vítima, após invadir o local.

N’outro norte, na ação penal no 2009/73, cód. 12625 (Guia ref. 1.3), consta na denúncia que no dia 22/09/2009 o reeducando subtraiu para si um aparelho de DVD, após ingressar na residência de outra vítima com a chave do imóvel, encontrada na área de entrada.

Por fim, na ação penal no 075/2009, cód. 12639 (Guia ref. 1.5), noticia a peça acusatória que entre os dias 09 e 14/09/2009 o reeducando ingressou na residência de mais uma vítima mediante destruição/rompimento de obstáculo e subtraiu para si diversos objetos como botijões de gás, ferramentas, eletrodomésticos, peças de vestuário e outros.(...)”.

Apesar de tratar-se de crimes de mesma espécie, praticados em semelhantes condições de tempo, cidade e maneira de execução, foram consumados em face de vítimas diferentes.

Demais disso, só a equivalência do modus operandi, por si só, não autoriza a conclusão de que os ilícitos que ocorreram nos dias 22/09/2009 e 09/09/2009, foram havidos como continuação dos primeiros que ocorreram nos dias 27/05/2009 e 25/05/2009, respectivamente.

O
crime continuado
é ficção jurídica benéfica e causa de diminuição de pena. Nessa hipótese, adotada a teoria da ficção, os crimes passam a compor infração penal única, sendo certo que o elo de continuidade se refere às condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes.

Segundo afirma o jurista GIUSEPPE BETTIOL,
in verbis
:

“
A figura do crime continuado não é de data recente. As suas origens ‘políticas’ acham-se sem dúvida no ‘favor rei’ que impeliu os juristas da Idade Média a considerar como furto único a pluralidade de furtos, para evitar as consequências draconianas que de modo diverso deveriam ter lugar: a pena de morte ao autor de três furtos, mesmo que de leve importância. Os nossos práticos insistiam particularmente na contextualidade cronológica da prática dos vários crimes, para considera-los como crime único, se bem que houvesse também quem se preocupasse em encontrar a unidade do crime no ‘uno impetu’ com o qual os crimes teriam sido realizados. Da Idade Média, a figura do crime continuado foi trasladada para todas as legislações [...]
”.
(BETTIOL, GIUSEPPE. Direito Penal. V. II, p. 312)

Adoto a teoria objetivo-subjetiva (mista) e, portanto, entendo que para a configuração do crime continuado, é preciso o preenchimento de condições de ordem objetiva e subjetiva. Essa última se caracteriza como a
relação contextual entre as condutas perpetradas, ou seja, é necessário que o agente atue com unidade de desígnios
.

Analisando os termos da decisão (movimento 68.1 – SEEU 0000835-49.2009.8.11.0047), da insurgência defensiva (id. 60142967), bem como do parecer ministerial (id. 65464952), tenho que o recurso
não

comporta provimento.

Reforçando o reconhecimento da continuidade delitiva na forma que dispõe o artigo 71 do Código Penal, é imprescindível além do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos nas hipóteses em que os crimes praticados
revelem uma sucessão
e
não crimes autônomos
, que reste evidenciado que o réu não faz do crime o seu modo de vida.

Como bem salientado pelo Juízo da Execução Penal, constata-se que o apenado ostenta um extenso histórico criminal, já que condenado definitivamente em 08 (oito) furtos praticados entre os anos de 2005 e 2011 e, ainda, mais recente, por tráfico de drogas, fazendo, portanto, do crime sua profissão e meio de vida, circunstância incompatível com o benefício decorrente da ficção jurídica do crime continuado.

Em caso anterior, bastante semelhante ao aqui discutido, tive a mesma conclusão, a saber:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CONTINUIDADE DELITIVA – REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INCOMPATIBILIDADECOM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta apenas que haja similitude entre as circunstâncias objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, faz-se necessário, de igual modo, a presença do liame de desígnios apto à demonstrar, de plano, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.

Os diversos roubos praticados, em diferentes circunstâncias de tempo, não denotam continuidade delitiva, instituto de política criminal que visa beneficiar o réu que tem como objetivo praticar apenas um crime, que por sua vez é fragmentando em vários atos, ao contrário,
o agravante faz do crime seu estilo de vida, não sendo possível desse modo o crime continuado
”
[TJMT, AgEx 111494/2016, 3a CCr, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 21/9/2016].

Em verdade, em que pesem os delitos terem sido praticados no mesmo espaço de tempo,
não há como estabelecer entre eles o liame subjetivo entre as condutas que ocorreram com modos diversos e contra vítimas diferentes. Logo, ausente no caso a unidade de desígnios
.

Insta destacar que não se pode confundir crime continuado com reiteração criminosa, sob pena de se prestigiar quem faz da ilicitude uma habitualidade.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seguir elencada:

“
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C.C ART. 226, II, AMBOS DO CP).
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA SIMPLES PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. ADOÇÃO DA TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO (UNIDADE DE DESÍGNIOS
). REQUISITO NÃO ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE SEJA DEBATIDO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Mista para a aplicação da regra da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a qual determina que é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
.2. Assim, tendo o Tribunal a quo reconhecido a citada ficção jurídica afirmando ser desnecessário o preenchimento do quesito subjetivo, entendeu em desacordo com a jurisprudência desta Corte superior, razão pela qual, os autos devem ser restituídos ao Sodalício de origem para a análise da regra da continuidade delitiva à luz da teoria mista. Precedente. 3. Recurso especial parcialmente provido para que seja determinado que o Colegiado estadual analise acerca da existência de unidade de desígnios entre as condutas, para fins de aplicação ou não da continuidade delitiva
.”
[REsp 1477801/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017].

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SEU RECONHECIMENTO
.
1. Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que, segundo a orientação jurisprudencial dessa Corte, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário ou global, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, o que, consoante se verifica do acórdão impugnado, não se encontra presente
. 2. Ademais, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
[AgRg no HC 385.365/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017].

Assim, verificando as particularidades dos delitos postos,
ausente a unidade de desígnios
, porquanto inexistente um mesmo impulso criminoso que torne a última ação um desdobramento da que lhe precedeu,
não podendo cogitar a aplicação do crime continuado
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto em favor de
Wagner Gomes Batista
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020